Tribunal: TJMT
Processo: 0005717-40.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005717-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 172.733.581-34 (APELANTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), ANTONIO AGUIAR FERREIRA - CPF: 063.008.209-04 (ADVOGADO), LUIZ VIGOLO - CPF: 125.753.649-49 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), VALDIVIO FERREIRA VAZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA FERREIRA - CPF: 967.298.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDENCIA – IMÓVEL PENHORADO – COMPRA E VENDA REALIZADA ENTRE IRMÃOS – FRAUDE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presume-se a existência de fraude à execução no caso de celebração de contrato de compra e venda entre irmãos, realizada após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir a parte devedora em insolvência.

Não obstante a existência da súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre irmãos, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora à margem da matrícula do imóvel, diante do grau de parentesco entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ LUCIO DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente os
Embargos de Terceiros
ajuizados em desfavor de
LUIZ VIGOLO
, determinando o prosseguimento do processo de execução e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando a regra estabelecida no art. 85, § 8o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em suma, que ao negar provimento judicial em favor do apelante, o fez sob o fundamento

de que houve “fraude a execução”.

Alega, que contudo, o imóvel, objeto da demanda (matrícula 1.636) não faz parte do rol dos imóveis atingidos pela fraude à execução.

Assevera que não restou comprovada a insolvência do executado e o bem objeto dessa contenda não foi relacionado como os atingidos pela decisao de fraude à execução do processo principal (parágro quarto da lauda 239).

Sustenta, ainda, que o instituto da fraude à execução teve como marco inicial a conversão da demanda em execução por quantia certa, ocorrida em 02/06/2011, sendo que o apelante adquiriu o imóvel, objeto da demanda, em 15/10/2009 e o escriturou e o registrou em 14/07/2010, antes do deferimento da fraude à execução.

Aduz que um dos requisitos que levou ao convencimento da existência da fraude a execução foi a venda de ascendente para descendente, situação que jamais ocorreu com o bem da matrícula 1.636.

Aduz que para a legítima aquisição, foi procedida de cautelas pelo comprador/apelante, ou seja, fez pesquisa junto ao judiciário local para ver se havia pendencia judicial em relação ao imóvel e em relação ao antigo proprietário.

Afirma que quando adquiriu o imóvel não havia nenhum registro de penhora judicial, sendo queo imóvel estava livre e desimpedido, pois a restrição ocorreu 05 (cinco) anos após a alienação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentea os embargos de terceiro e declarar a inexistência de fraude a execução na alienação do imóvel, objeto da demanda, em favor do apelante, e determinar o cancelamento da constrição na matrícula no 1.636 do CRI da Comarca de Nortelândia/MT.

As contrarrazões foram aportadas no ID no

137439928, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUIZ LUCIO DE OLIVEIRA
opôs
Embargos de Terceiro
em face da constrição ocorrida nos autos da Ação de Execução movida por
LUIZ VIGOLO
contra
VALDIVIO FERREIRA VAZ e MARCOS FAGNER SANTANA VAZ
, visando obter a liberação do gravame incidente sobre o bem descrito na inicial.

O embargante aduziu ser senhor e legítimo possuidor de uma área de terra rural, denominada Quebra Canela ou Trombas, matrícula no 1.636, do CRI de Nortelândia/MT, com áreas de 96 ha e 800 m2.

Declarou que adquiriu o imóvel de VALDIVIO FERREIRA VAZ, por meio de contrato de compra e venda e posterior lavratura de escritura pública de compra e venda, isto no ano de 2009/2010, tendo tomado posse do bem naquela oportunidade.

Afirmou ter realizado diversas benfeitorias no bem e sustenta a inexistência de má-fé na sua aquisição.

Requereu a procedência dos embargos.

Em razão da propositura dos embargos de terceiro, foi determinada a suspensão da demanda executiva, em relação ao bem, objeto da lide. (ID no 137439921)

O embargado apresentou impugnação aos embargos aduzindo que já há decisão judicial reconhecendo a fraude à execução na alienação do imóvel, objeto da matrícula no 1.636, do CRI de Nortelândia/MT e pugnou pela improcedência dos embargos.

Tréplica no ID. no 137439922.

Ao proferir a sentença, a i. magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, julgou improcedentes os embargos de terceiro, conforme relatado.

Houve interposição de embargos de declaração, sendo rejeitados.

Pois bem.

No caso dos autos, em que pese as alegações do apelante, restaram devidamente comprovados os requisitos objetivos para a configuração da fraude à execução.

Isto porque, o contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre o embargante e o executado se deu em
15/10/2009
(ID no 137439921 – fls. 24/25), ao passo que o alienante/executado foi citado na execução (código 279460) em
20/08/2001
(ID no 137439922 – fls. 19), processo no qual foi determinada a penhora do bem, objeto da demanda, portanto, no ato da celebração do negócio jurídico, o executado/vendedor tinha plena ciência do feito executivo.

Não bastasse, a compra e venda do imóvel ocorreu entre o executado VALDIVIO
FERREIRA
VAZ e sua irmã MARIA
FERREIRA
DE SOUZA e o apelante.

Em tais casos, onde ocorre a venda entre parentes consanguíneos, exite a presunção de conluio entre as partes, no sentido de que a transação foi realizada no intuito de impedir a expropriação de patrimônio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - TRANSFERÊNCIA DE PAI PARA FILHOS MENORES - DOAÇÃO - ISOLVÊNCIA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ - FRAUDE A EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO
- CONSTRIÇÃO MANTIDA. O terceiro que não seja parte no processo de execução poderá, através dos embargos de terceiro, exercer a proteção de sua posse ou de sua propriedade afetada por ato constritivo judicial. A doação, que transfere o imóvel através de ato não oneroso, do pai devedor para os filhos menores, diante da existência de dívidas que poderão leva-lo à insolvência, o que frustrará a execução proposta pelos credores, se caracteriza como má-fé e se configura em situação de fraude à execução.

(
TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.667406-4/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2021, publicação da sumula em 19/ 08/ 2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – VENDA DE IMÓVEL PENHORADO PARA O IRMÃO – GRAU DE PARENTESCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE Á EXECUÇÃO RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se que existindo a execução, o executado procedeu a venda do bem ao seu próprio irmão acarretando na dissolução do patrimônio que serviria para pagamento da dívida, ainda mais quando essa ocorreu durante o trâmite da execução. Está demonstrado nos autos, pelos depoimentos que o executado não possui outros bens a garantir a dívida, de modo que a venda procedida acarreta a incidência da fraude à execução, nos termos do artigo 792 e incisos do CPC. Não obstante a existência da súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, nos autos a venda ocorreu entre irmãos, o que afasta a aplicação da exigência da súmula diante do grau de parentesco entre as partes. A jurisprudência entende que pela proximidade de parentesco, no caso irmão, o adquirente conhecia ou tinha condições de conhecer a litigiosidade que recaia sobre o bem, o que afasta a tese do apelante, e incide a caracterização da má-fé do terceiro adquirente.

(TJ-MT - AC: 00046846220178110010 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020) destaquei

Destarte, para a afastar a presunção de fraude, caberia ao apelante demonstrar, por meio de provas contundentes, que a transação foi realizada de boa-fé.

Contudo, o apelante sequer comprovou a transferência do valor utilizado para a suposta aquisição do bem, sendo, portanto, de rigor reconhecer que a compra e venda do imóvel não passou de uma tentativa perpetrada pelo executado, no intuito de blindar seu patrimônio e frustrar a pretensão executiva do credor.

Ademais, não obstante a existência da súmula 375 do STJ, no sentido de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, nos autos a venda ocorreu entre irmãos, o que afasta a aplicação da exigência da súmula diante do grau de parentesco entre as partes.

Desse modo, não procede a tese recursal do apelante no sentido de que agiu com boa-fé na suposta compra do imóvel, estando caracterizada a fraude à execução.

Assim, não comprovada a boa-fé do apelante, tampouco que desconhecia a existência da penhora sobre o bem, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro para R$ 8.000,00 (oito mil reais) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022